Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713736-06.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Rubyene Lemos Borges contra o Acórdão n. 1789790, desta 7a Turma Cível (ID 54027073), que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, bem como à apelação interposta por LS&amp;M Assessoria Ltda. (ora embargada). O acórdão embargado foi assim ementado: APELAÇÕES. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÁRTULAS DE CHEQUE. EMISSÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE SUBLOCAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ENDOSSATÁRIA. REJEITADA. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE ADIMPLIDO. CABIMENTO. CHEQUE INADIMPLIDO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Na ação de obrigação de fazer em que se busca a devolução de 2 (dois) cheques - sob a alegação de que um deles já foi pago pela emitente, mas não lhe foi entregue, e de que é inexigível o pagamento do outro ao sublocador (endossante), diante das negociações do valor do aluguel diretamente com o proprietário do imóvel -, a pessoa jurídica endossatária dos títulos de crédito possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Na hipótese, após ser instada a se manifestar sobre o recebimento da quantia relativa ao cheque n. SA-000277 e sobre a posse da cártula, a ré/apelante LS&amp;M Assessoria Ltda. apresentou petição informando que o referido título não havia sido objeto de cobrança judicial, porquanto devidamente pago, bem como que se encontrava disponível para retirada da emitente no seu escritório comercial. Assim, por encontrar amparo nas provas produzidas nos autos, revela-se indene a r. sentença que reconheceu o dever da recorrente de devolver o cheque n. SA-000277 à recorrida. 3. Na hipótese de ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme o enunciado sumular n. 531 do STJ. Isso porque a circulação dos cheques gera a desvinculação do negócio jurídico originário, sobretudo em razão dos princípios da autonomia e da abstração. 4. Por força do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85), é vedado ao devedor opor exceções fundadas em relações pessoais com os portadores precedentes, salvo quando concretamente demonstrada a má-fé do portador atual do título. 5. No caso, além de não haver demonstrado a existência de cláusula "não à ordem" no cheque n. 000361, que impedisse sua livre circulação mediante endosso (arts. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei n. 7.357/85), deixou a emitente (ora apelante) de comprovar a ocorrência de má-fé da endossatária no momento do recebimento do título, que justificasse a oposição quanto ao pagamento do valor estampado no cheque, sob a alegação de ter sido emitido exclusivamente para a quitação de aluguéis do contrato de sublocação (causa debendi). 6. Se a recorrente (autora da ação de conhecimento e ré da ação monitória) não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, afigura-se escorreita a r. sentença que rejeitou os embargos à monitória da ré, constituindo, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora LS&amp;M Assessoria Ltda., decorrente da obrigação consubstanciada no cheque prescrito de n. 000361. Igualmente, acertado o pronunciamento recorrido ao indeferir a devolução da cártula à devedora (ora apelante), face ao seu inadimplemento. 7. Recurso da ré da ação de conhecimento e autora da ação monitória conhecido e desprovido. Recurso da autora da ação de conhecimento e ré da ação monitória conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1789790, 07137360620228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 54325644), a embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado. Narra que os cheques foram emitidos, exclusivamente, como forma de pagamento dos aluguéis de uma banca na feira dos importados. Sustenta que “o juízo não se manifestou acerca das cartulas e tampouco se pronunciou acerca de eventual garantia de pagamento dos aluguéis, eis a natureza jurídica da ordem de pagamento”. No ponto, alega que o pagamento ao portador do cheque acarretará o pagamento em duplicidade do negócio jurídico mencionado. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Como é sabido, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos do pronunciamento impugnado, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, conforme relatado, o acórdão deste e. 7a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta por Rubyene Lemos Borges (ora embargante), nos autos do processo de referência n. 0713736-06.2022.8.07.0001, foi assim ementado, ad litteris (ID 54027073): APELAÇÕES. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÁRTULAS DE CHEQUE. EMISSÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE SUBLOCAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ENDOSSATÁRIA. REJEITADA. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE ADIMPLIDO. CABIMENTO. CHEQUE INADIMPLIDO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Na ação de obrigação de fazer em que se busca a devolução de 2 (dois) cheques - sob a alegação de que um deles já foi pago pela emitente, mas não lhe foi entregue, e de que é inexigível o pagamento do outro ao sublocador (endossante), diante das negociações do valor do aluguel diretamente com o proprietário do imóvel -, a pessoa jurídica endossatária dos títulos de crédito possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Na hipótese, após ser instada a se manifestar sobre o recebimento da quantia relativa ao cheque n. SA-000277 e sobre a posse da cártula, a ré/apelante LS&amp;M Assessoria Ltda. apresentou petição informando que o referido título não havia sido objeto de cobrança judicial, porquanto devidamente pago, bem como que se encontrava disponível para retirada da emitente no seu escritório comercial. Assim, por encontrar amparo nas provas produzidas nos autos, revela-se indene a r. sentença que reconheceu o dever da recorrente de devolver o cheque n. SA-000277 à recorrida. 3. Na hipótese de ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme o enunciado sumular n. 531 do STJ. Isso porque a circulação dos cheques gera a desvinculação do negócio jurídico originário, sobretudo em razão dos princípios da autonomia e da abstração. 4. Por força do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85), é vedado ao devedor opor exceções fundadas em relações pessoais com os portadores precedentes, salvo quando concretamente demonstrada a má-fé do portador atual do título. 5. No caso, além de não haver demonstrado a existência de cláusula "não à ordem" no cheque n. 000361, que impedisse sua livre circulação mediante endosso (arts. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei n. 7.357/85), deixou a emitente (ora apelante) de comprovar a ocorrência de má-fé da endossatária no momento do recebimento do título, que justificasse a oposição quanto ao pagamento do valor estampado no cheque, sob a alegação de ter sido emitido exclusivamente para a quitação de aluguéis do contrato de sublocação (causa debendi). 6. Se a recorrente (autora da ação de conhecimento e ré da ação monitória) não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, afigura-se escorreita a r. sentença que rejeitou os embargos à monitória da ré, constituindo, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora LS&amp;M Assessoria Ltda., decorrente da obrigação consubstanciada no cheque prescrito de n. 000361. Igualmente, acertado o pronunciamento recorrido ao indeferir a devolução da cártula à devedora (ora apelante), face ao seu inadimplemento. 7. Recurso da ré da ação de conhecimento e autora da ação monitória conhecido e desprovido. Recurso da autora da ação de conhecimento e ré da ação monitória conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1789790, 07137360620228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito, consoante se verifica das razões recursais (ID 54325644, p. 3 e 4), a embargante se insurge contra acórdão proferido em outra demanda existente entre as mesmas partes (processo n. 0710488.32-2022.8.07.0001), de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, assim ementado, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL SUPERIOR AO DA LOCAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNATÓRIA. 1. Indefere-se o pleito de gratuidade de justiça diante da dimensão econômica da lide, envolvendo aluguel mensal que se aproxima de R$40.000,00, bem como a propriedade de empresa que atua no ramo de venda de produtos eletrônicos e manutenção de aparelhos celulares. 2. Em regra o valor da sublocação não pode ser superior ao valor da locação, nos termos da Lei no 8.245/91, artigo 21. Entretanto, tratando-se de imóvel comercial inserido em galeria de muitas lojas comerciais e com despesas especiais, e diante de contrato livremente celebrado entre as partes e com anuência do locador, admite-se que o valor da sublocação seja maior que o valor da locação. 3. Comprovado que os depósitos feitos pelo sublocatário são inferiores ao valor devido, julga-se improcedente a consignação e procedente o despejo com condenação no pagamento dos alugueres em atraso. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1789833, 07104883220228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, a recorrente em momento algum se volta contra o Acórdão n. 1789790, que negou provimento à apelação por ela interposta no bojo do processo n. 0713736-06.2022.8.07.0001. Nesse contexto, depreende-se que as razões deduzidas pela embargante são deslocadas do conteúdo do r. acórdão impugnado, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por essa instância revisora. Com efeito, não basta que a embargante alegue a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte, especificamente, os vícios do art. 1.022 do CPC, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e o decisum recorrido. Aliás, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO OBJURGADA E A ELA IMPERTINENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Não obstante as razões explicitadas, ao interpor o Agravo Interno a parte recorrente apresentou razões dissociadas da decisão objurgada e a ela impertinentes. 4. Inobservância das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.257.157/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.931.022/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022) Esse também é o entendimento deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL CONFIGURADA. § 1o DO ART. 1.021 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Uma vez que o Agravante, violando o princípio da dialeticidade, deixou de trazer as razões que pudessem motivar a reforma da decisão que proclamou a irregularidade formal do Agravo de Instrumento, mostra-se inadmissível o Agravo Interno por ausência de pressuposto formal, consistente em atacar os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal combatida. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1410338, 07367627020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Por ter o agravante apresentado argumento estranho aos fundamentos da decisão impugnada pela via do agravo interno, o recurso não deve ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. 4. Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação não conhecido. Unânime. (Acórdão 1172807, 07038839420188070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, tendo em vista que os embargos de declaração opostos são desprovidos de impugnação específica quanto aos fundamentos do pronunciamento contido no Acórdão n. 1789790, afigura-se inadmissível o recurso na espécie. Anote-se, por oportuno, ser incabível assinalar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". A par dessas constatações, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos do decisum recorrido, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora